Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença, a qual extinguiu a ação de conhecimento, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, Parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil, em face do indeferimento da petição inicial 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, dando-se regular prosseguimento ao processo. Subsidiariamente, caso se considere o feito como maduro, postula, desde logo, pela condenação da ré à salvaguarda do direito à saúde do autor a fim de providenciar o medicamento postulado na inicial.
2. Constitui dever do Magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz conferir oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades os quais impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
3. No caso dos autos, o juízo oportunizou à parte se desincumbir do seu ônus processual de trazer aos autos a emenda integral da petição inicial, com o atendimento dos pontos objetivamente elencados na decisão. 3.1. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de observar às exigências impostas por lei para o processamento da petição inicial. 3.2. Determinada a emenda à inicial, a parte autora requereu a juntada de laudo médico complementar. Oportunizada nova emenda, a parte autora manifestou que se faz desnecessário o esgotamento da via administrativa, em razão do direito de saúde. Reiterada a necessidade de providenciar a emenda à inicial, a parte autora permaneceu inerte.
4. Não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa. Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito em função do indeferimento da petição inicial, o qual não se exige intimação da parte. 4.1 Neste sentido: “Desnecessária prévia intimação pessoal antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 6.Recurso conhecido e não provido.” (07006542820248070003, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2024).
5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 212.266,62), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observadas as disposições concernentes à gratuidade de justiça.
6. Recurso improvido.